Tribunal: STF
Processo: AI 368606
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
requisito do prequestionamento somente se configura quando o
Tribunal a quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
constitucional.
2.      A reforma do acórdão recorrido depende do reexame da
matéria fático-probatória. Incidência do óbice da Súmula 279-
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.